Tribunal: TJBA
Processo: 8065963-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8065963-24.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MANUELA DA SILVA BATISTA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE VIEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a nulidade de contratação de seguro prestamista, determinar a repetição simples dos valores pagos e o recálculo do saldo devedor do contrato, com redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a parte autora e 20% para a parte ré. A Embargante sustenta a existência de obscuridade e erro material quanto à distribuição da sucumbência. O Embargado, em contrarrazões, requer a condenação da embargante por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou erro material quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação da embargante por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, não se verifica qualquer obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que expôs de forma clara, objetiva e coerente os fundamentos que conduziram à redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a autora e 20% para o réu, observada a sucumbência recíproca. 5. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões capazes de influenciar no resultado do julgamento, inexistindo vício a ser sanado, revelando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes ao recurso. 7. O pedido de condenação da embargante por litigância de má-fé não merece acolhimento, porquanto o manejo dos embargos de declaração, por si só, constitui exercício regular do direito de defesa, inexistindo demonstração de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório apto a caracterizar as hipóteses do art. 80 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 86, 494, I, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972. Vistos, relatados e discutidos estes autos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8065963-24.2025.8.05.0001, tendo como Embargante Manuela da Silva Batista e Embargado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator